Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026837-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS SANTOS SCHNEIDER - CPF: 003.832.420-29 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (REU), GENESSY ASSUNCAO SOUZA - CPF: 864.552.651-49 (AMICUS CURIAE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS BRASILEIROS - ANB - CNPJ: 10.330.626/0001-10 (AMICUS CURIAE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REU), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 93, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTS. 330, II, E 485, I E VI). – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios contidos no art. 1.022, do CPC.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Exama.Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Colegiado

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS BRASILEIROS – ANB, contra o v. acórdão vinculado ao Id nº 196374182, que à unanimidade, extinguiu a ação sem resolução de mérito, ante ao reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora, na perspectiva da absoluta ausência de pertinência temática para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao extinguir a ação sem apreciar a tese de inconstitucionalidade apresentada, reafirmando que o artigo 93, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso não possui convergência com o disposto no artigo 94 da Carta Magna.

Além disso, defende possuir interesse processual, que decorre de sua necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir da parte autora, na perspectiva da absoluta ausência de pertinência temática para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a alegada omissão, porquanto é patente a pretensão de rediscussão da decisão de não conhecimento do Agravo Interno.

Rememorando o caso, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros – ANB, ajuizou a presente ação contra o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, questionando a constitucionalidade do artigo 93, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que violaria o artigo 94 da Constituição Federal, na medida em que a indicação de advogado para a vaga de Desembargador, pelo critério do quinto constitucional, deveria se dar pela advocacia, e não exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

O acórdão embargado indeferiu a petição inicial e consequentemente extinguiu a ação, sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:

“A evidente ilegitimidade do Autor, bem como a ausência de interesse de agir, implica em sua imediata extinção sem resolução de mérito, conforme será demonstrado.

Controle de constitucionalidade – difuso e abstrato:

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade admite que o mesmo se realize de duas formas: [i] controle difuso: realizado por qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência; [ii] controle concentrado: o controle se ‘concentra’ em um ou mais órgãos, para fins de decidir acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade.

No aspecto formal (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Ed. Saraiva. 24ª edição, p. 205), o controle pode ser pela via incidental, ou seja, exercido como questão prejudicial e antecedente a decisão sobre o pedido principal. O controle, por sua vez, pode ser pela via principal, em que a análise da constitucionalidade será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa.

Esclarecido esse aspecto, observo que o Autor nomina a presente demanda de ‘Ação Incidental de Inconstitucionalidade no Controle Difuso na Constituição do Estado de Mato Grosso’, dando a entender que estaríamos diante de uma ação de controle difuso de constitucionalidade, exercido pela via incidental.

Entretanto, realizando uma leitura atenta da inicial, é um truísmo afirmar que toda a argumentação se volta para discutir a suposta inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso. E, mais do que isso, o pedido final se volta para ‘a declaração incidental, com efeitos ex tunc, de inconstitucionalidade do art. 93, inciso II da Constituição do Estado de Mato Grosso’ (id. 190275189).

Diante desse cenário é possível afirmar que a presente demanda não se trata de ação incidental, tanto é que inexiste processo principal em tramitação ou a ser proposto. E, frise-se, toda argumentação e pedido se volta unicamente para a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Disso se conclui que a construção retórica, desenvolvida pelo Autor, tem um objetivo: contornar sua ilegitimidade e ausência de pertinência temática para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme será demonstrado no tópico seguinte.

Legitimidade e interesse de agir para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade:

Dispõe o art. 124, incisos I à IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

É notório, frente a isso, que o Autor não se enquadra como legitimado ativo para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Aspecto digno de nota, em duas perspectivas, é a previsão do inc. VIII, no que se refere a ‘entidade de classe de âmbito estadual’.

A primeira perspectiva a ser considerada consiste no fato de que o Autor não demonstrou que é uma entidade de classe no âmbito deste Estado. Assim, por não atuar como entidade de classe, com abrangência neste Estado, não é possível admitir que possa propor a mencionada ação.

No que se refere à segunda perspectiva, deve ser considerado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o ato impugnado repercute na esfera de toda a advocacia, de forma que não é legítimo admitir que uma associação representativa de apenas parte desses membros possa impugnar a previsão legal.

Sobre o tema:

(...)

De outro norte, também se observa claramente a ausência de interesse de agir do Autor, considerando a inexistência de pertinência temática.

Neste aspecto, registro que o Autor ingressou, no Supremo Tribunal Federal, com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.278 – Distrito Federal, sendo a mesma extinta, sem resolução de mérito, ante sua ilegitimidade ativa.

Interposto Agravo Regimental, o mesmo foi desprovido por unanimidade, restando consignado pelo Relator Ministro Gilmar Mendes:

Quanto à exigência de pertinência temática, ela não foi abandonada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que possa ser relevada em casos excepcionais. As entidades de classe não têm legitimação universal para provocar o controle direto de constitucionalidade, podendo comparecer perante a Corte apenas quando a norma cuja constitucionalidade é arguida se antagoniza com seus objetivos institucionais. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes (...)

A ausência de pertinência temática discutida nesse caso também se revela aqui presente.

Isso porque os objetivos institucionais do Autor são genéricos, voltados basicamente para a proteção dos advogados a ele associados. Assim, inexiste um liame direto e imediato entre esses objetivos e aquele de ver declarado a inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O legitimado especial deve demonstrar a pertinência temática, qual seja, o elo, o nexo de afinidade entre a ação direta e a finalidade associativa/estatutária.

Acerca do tema, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Em síntese, o Autor não detém interesse de agir, na perspectiva da absoluta ausência de pertinência temática para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. ”

A parte embargante sustenta que não foram enfrentados os argumentos da alegada inconstitucionalidade e que seu interesse processual advém do binômio necessidade-adequação.

Não obstante, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, em momento algum ataca o fundamento do acórdão, mas tão somente reitera os argumentos utilizados anteriormente.

Ademais, de acordo com a sistemática processual civil, uma vez acolhida a tese preliminar de ilegitimidade ativa, mostra-se prescindível a análise do mérito do pedido.

Assim, ante a ausência dos vícios contidos no art. 1.022, do CPC,
REJEITO os embargos de declaração e
mantenho a decisão ora hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024